Tribunal: TJES
Processo: 5002055-97.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002055-97.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: RENATO BARBOZA FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. TESE ARGUIDA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR PARTE DA SEGURADORA. ABUSIVIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO PELO PRAZO DE UM ANO. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que, em 04 de fevereiro de 2025, contratou um seguro para proteção veicular de sua moto Kawasaki Ninja 250R junto à recorrente, pagando uma taxa de adesão de R$ 115,40. Quinze dias após a contratação, a recorrente comunicou o cancelamento do seguro sob a justificativa de que o veículo não atendia às condições para vistoria, sem qualquer notificação prévia. Requer o autor a declaração de nulidade das cláusulas que permitiram o cancelamento unilateral do seguro, a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor total de R$ 15.000,00, a inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade de justiça.

Por outro lado, a recorrente, em sede de contestação, arguiu preliminarmente a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, alega a regularidade do procedimento de cancelamento, em conformidade com seu regimento interno, e que o veículo não atendia às condições de vistoria. Sustenta a inexistência de dano moral e requer a total improcedência dos pedidos.

Em sede de sentença (ID 15034675), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por RENATO BARBOZA FERREIRA em face de ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL -CONFIAUTO, para:

a) declarar nulo o cancelamento unilateral do seguro de proteção veicular objeto dos autos e determinar o restabelecimento do contrato firmado pelas partes período de 01 (um) ano desde a data da assinatura do termo de adesão.

b)CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).

Sem custas e honorários advocatícios nesta instância, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 15034683) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Preliminarmente, a recorrente impugna a gratuidade da justiça. Sem razão.

Ora, segundo o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
no contexto dos Juizados Especiais, a primeira fase do processo é isenta de custas e taxas, não havendo que se falar em concessão da gratuidade de justiça. É apenas em caso de interposição de recurso que se faz necessário o recolhimento do preparo (ou o requerimento da gratuidade da justiça), e, em caso de desprovimento, a condenação em custas, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

[...]

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Assim, não assiste razão à parte recorrente, na medida em que não há condenação do recorrido ao pagamento de custas:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO
. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO VENCIDO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . IMPOSSBILIDADE. OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM SEGUNDO GRAU RECAEM APENAS AO RECORRENTE VENCIDO, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95
. DESSA FORMA, INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AINDA QUE SUCUMBENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 10106021120218260127 SP 1010602-11.2021 .8.26.0127, Relator.: Fabio Martins Marsiglio, Data de Julgamento: 29/07/2022, Turma da Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/07/2022)

Ainda em sede preliminar, pugna pela não incidência do CDC. Novamente sem razão. A sentença afasta a preliminar arguída nos seguintes termos:

“Afasto a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado o entendimento de que a aplicação do CDC se define pelo objeto contratado, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade prestadora de serviços. No presente caso, a atividade de proteção veicular oferecida pela ré, mediante remuneração (taxa de adesão e mensalidades), equipara-se a um serviço securitário, enquadrando-se na definição do art. 3º, § 2º, do CDC.”

A sentença encontra-se escorreita, em conformidade com a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE SEGURO - LIMITES - LEGALIDADE.
Deve-se considerar que as associações de proteção veicular e os associados estão enquadradas no conceito de fornecedor, descrito no art. 3º, § 2º, do CDC.
O instrumento que rege a relação particular estabelecida entre as partes é o contrato, que define os sinistros que serão cobertos e a abrangência das coberturas . (TJ-MG - AC: 10000204523344001 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 08/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE MOTOCICLETA . CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR ASSOCIATIVA. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. 1 . Ação julgada parcialmente procedente na primeira instância. 2. Inconformismo da ré não acolhido.
3 . Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Seguro atípico. Relação de consumo caracterizada, nos termos do art. 2º do CDC . Incidência da disciplina legal securitária e das normas de proteção ao consumidor.
4. Furto de motocicleta. Verossimilhança das alegações do autor . Inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC. Conjunto probatório não infirmado pela ré, ônus que lhe cabia. Indenização securitária devida . 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000398-06 .2023.8.26.0007 São Paulo, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 08/04/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO . ROUBO/FURTO VEÍCULO. COBERTURA. TABELA FIPE. DATA DO EVENTO . CLAÚSULA DE PERMANÊNCIA/FILIAÇÃO. ANÁLISE. COTA DE PARTICIPAÇÃO. PREVISÃO . DESCONTO CABÍVEL. DANO MORAL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS . I. Nos termos da legislação civil, o contrato de seguro se estabelece quando uma das partes se obriga a indenizar os riscos cobertos na apólice e a outra ao pagamento do prêmio mensal (art. 757 CC/02). II .
A relação jurídica entre associado e associação de proteção veicular possui natureza de consumo e, como tal, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.
III. Sobrevindo indenização por cobertura securitária, decorrente de furto/roubo de veículo, os valores serão repassados ao contratante conforme montante apurado em Tabela Fipe correspondente à data do evento, especialmente quando houver cláusula expressa. IV . Sobre o valor indenizável não é cabível o desconto com base em cláusula de permanência/filiação, quando a parte já estiver vinculada ao contrato por prazo superior ao exigido. V. Permite-se o desconto de parcela referente à cota de participação, quando expressamente prevista no instrumento. Vi . A indenização por dano moral exige comprovação do abalo à esfera não patrimonial do ofendido, capaz de repercutir negativamente em sua dignidade e honra subjetiva, o que não se verifica nas hipóteses em que o prejuízo alegado pela parte represente mero aborrecimento decorrente das relações contratuais, especialmente quando ausente comprovação de qualquer abalo à honra subjetiva ou imagem da parte. (TJ-MG - Apelação Cível: 5181743-74.2022.8 .13.0024 1.0000.24 .001477-9/001, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/04/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)

Em relação à tese sobre a suposta inadimplência do recorrido, o que teria ensejado o cancelamento do contrato, verifico que não foi suscitada em momento oportuno (contestação), incorrendo o recorrente em evidente inovação recursal, motivadora do não conhecimento parcial (somente quanto a este ponto) do recurso, na forma da jurisprudência,
in verbis
:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATO ILÍCITO DO RÉU –
TESE NÃO ALEGADA NA CONTESTAÇÃO – PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL
Matéria de defesa não deduzida na contestação, e que não constitui matéria de ordem pública, não pode ser apreciada em sede de recurso, por violar o princípio da concentração da defesa e por consistir em inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico ( CPC, arts. 336, caput, e 1.014). RECURSO NÃO CONHECIDO (TJ-SP - AC: 10001128120188260531 SP 1000112-81.2018.8.26 .0531, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 19/02/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2020)

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FURTO EM BOX DE FEIRA PERMANENTE. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARTE RÉ NÃO CONHECIDO.
RECURSO PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 7.966,58, referente aos produtos furtados do box do autor localizado na feira modelo de Sobradinho-DF, a qual é administrada pela associação ré. A parte autora requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral e a parte ré sustenta que pelas provas dos autos não é possível verificar que o terceiro invasor conseguiu levar a grande quantidade de produtos informados pelo autor, além de alegar que os vídeos juntados pelo autor não são completos. 2. Os documentos de ID 24732666 e ID 24711578 revelam a hipossuficiência tanto da parte autora quanto da parte ré, de modo a subsidiar a concessão de gratuidade de justiça, que ora defiro.
3. Inicialmente, necessário consignar que é defeso à recorrente inovar em grau recursal, apresentando defesa não realizada em tempo oportuno, por implicar supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar, em contestação, toda a tese de defesa, sob pena de preclusão. Assim, não conheço do recurso interporto pela recorrente/parte ré.
[...] 5. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1349724, 07104013220208070006, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade do cancelamento e a efetiva inadequação do veículo para a proteção veicular.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“A alegação da ré de que o cancelamento se deu em razão da não aprovação do veículo na vistoria não restou devidamente comprovada nos autos. A ré não apresentou o laudo da vistoria que atestasse as supostas irregularidades no veículo do autor, impossibilitando-o de exercer seu direito de defesa e de contestar os resultados. Ademais, conforme documentos apresentados pela própria ré, o autor já era cliente da associação desde março de 2023, o que torna ainda mais questionável a alegação de que o veículo não atendia às condições para a proteção veicular apenas em fevereiro de 2025.

Destaco ainda que a ré, antes de firmar contrato com o consumidor, deve apresentar proposta de adesão, com informação da cláusula existente em seu Regimento e só após a realização da vistoria firmar ou não o contrato com o interessado.

A ausência de notificação prévia do cancelamento também viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais. O consumidor tem o direito de ser informado de forma clara e tempestiva sobre qualquer alteração ou rescisão contratual.”

Diante disso, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. INADIMPLÊNCIA.
CANCELAMENTO UNILATERAL DO TERMO POR PARTE DA SEGURADORA . INADMISSIBILIDADE. ART. 51, IV E IX DO CDC. É nula de pleno direito a cláusula que prevê o cancelamento do contrato de seguro, de forma unilateral, por falta de pagamento, posto que coloca o segurado em manifesta desvantagem com relação à seguradora . DANO MORAL. Se o cancelamento unilateral do contrato de seguro acarreta lesão à
honra subjetiva do consumidor do serviço, enseja a competente reparação. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS . RAZOABILIDADE DO JULGADOR. Na ausência de critérios objetivos para mensuração do valor econômico da compensação pelos danos morais, deve o julgador valer-se das regras de experiência comum e bom senso, fixando essa verba de tal forma que não seja irrisória, a ponto de menosprezar a dor sofrida pela vítima, ou exagerada, tornando-se fonte de enriquecimento ilícito. (TJ-SC - AC: 20090678972 Capital 2009.067897-2, Relator.: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 21/07/2011, Quinta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO SOBRE O CANCELAMENTO DA APÓLICE. CONDUTA ABUSIVA . VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR E À BOA FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1
- É ilícita e abusiva a conduta de cancelamento unilateral pela seguradora da apólice de seguro de veículo sem comunicação prévia ao consumidor. 2 - A desídia e inobservância de seus deveres legais frente ao consumidor, ao cancelar unilateralmente o contrato de seguro por falha própria, repercutiu negativamente na esfera psíquica da parte autora, considerando-se que a expectativa da vigência do seguro e a tranquilidade em relação ao contratado foram frustradas, causando aflições e angústias que superam os meros transtornos do cotidiano.
3 - Considerando que o veículo da Demandante permaneceu sem cobertura securitária, sua repercussão, o caráter pedagógico/punitivo do instituto, reputo razoável a indenização pretendida no valor de R$ 4.000,00, que se mostra suficiente para suavizar as consequências do evento danoso . 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos deste recurso, acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, à unanimidade de votos, em prover parcialmente o recurso, tudo nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante deste aresto. Caruaru, data de registro no sistema. Des . Humberto Vasconcelos Júnior Relator (TJ-PE - AC: 00007604120178172220, Relator.: HUMBERTO COSTA VASCONCELOS JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2022, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (1ªTPCRC))

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULOS. SINISTRO . ROUBO. NEGATIVA DE COBERTURA. PARCELA INADIMPLIDA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO . NÃO COMPROVADA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. COBERTURA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . O contrato de seguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2. No caso, a autora comprova que aderiu ao seguro e que estava em vigência quando do sinistro . A inadimplência das parcelas, na espécie, não pode prejudicar a segurada. 3. É dever da seguradora notificar o segurado em mora, oportunizando a purgação do débito.
A cláusula contratual que autoriza o cancelamento automático e/ou suspensão de modo unilateral pela seguradora é nula de pleno direito, conforme artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor
. Ausência de prova de ter a seguradora procedido à comunicação prévia da segurada, oportunizando-lhe a purga da mora, como é exigido legalmente. 4. Desta forma, é dever da seguradora indenizar o valor da cobertura securitária postulada na inicial, porquanto não evidenciado no processo que a ré tenha procedido à comunicação prévia do segurado. 5 . Solvida a indenização ajustada em contrato de seguro de veículo roubado, é resguardada à seguradora a propriedade dos salvados como reflexo do fato de ter indenizado o segurado pela perda que sofrera, competindo-lhe repassar à seguradora a documentação relativa ao veículo. 6. Apelo parcialmente provido. (TJ-PE - APL: 5284635 PE, Relator.: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 19/06/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 01/07/2019)

Por fim, requer o recorrente a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido de restabelecimento da ativação da proteção veicular. Neste ponto, assiste razão ao recorrente.

É sabido que a decisão judicial deve se limitar ao que foi pedido pela parte, em respeito ao Princípio da Congruência ou Adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC).

Compulsando os autos, verifico que o
recorrido não formulou pedido referente ao restabelecimento do contrato
, razão pela qual entendo que a sentença é
extra petita
, ao conceder além dos pedidos autorais, quando determinou o restabelecimento do contrato firmado pelas partes período de 01 (um) ano desde a data da assinatura do termo de adesão. Isso porque
o pedido de anulação do cancelamento não inclui, necessariamente, um pedido para que o contrato seja restabelecido por um novo período.

Colaciono os seguintes precedentes no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VÍCIOS CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO E APLICAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS DE JUROS E CORREÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo sentença que julgara parcialmente procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise de omissões apontadas quanto à ocorrência de julgamento extra petita, com a determinação de restabelecimento contratual não pleiteado na inicial
, e à aplicação dos critérios de correção monetária e juros sobre a condenação. 3. RAZÕES DE DECIDIR: (i)
Configuração de julgamento extra petita reconhecida em razão de determinação judicial de restabelecimento de contrato originário ausente dos pedidos formulados pela parte autora, em violação aos artigos 141 e 492 do CPC/2015.
(ii) Ajuste dos critérios de atualização monetária e juros à luz da legislação vigente e da interpretação jurisprudencial consolidada, considerando: (a) danos materiais sujeitos à Taxa Selic até 31/08/2024, e, após essa data, correção pelo IPCA e juros pela Taxa Legal calculada na forma do art. 406, § 1º do CC/2002, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; (b) danos morais com juros de mora de 1% ao mês até a data do arbitramento, aplicando-se posteriormente os critérios previstos para danos materiais, isto é, a Taxa Selic até 31/08/2024, e, após essa data, correção pelo IPCA e juros conforme a Taxa Legal calculada na forma do art. 406, § 1º do CC/2002, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. 4. DISPOSITIVO E TESE: Embargos acolhidos com efeitos infringentes para: (i)
excluir comando sentencial de restabelecimento contratual;
(ii) ajustar os critérios de correção e juros incidentes sobre danos materiais e morais aos novos parâmetros legais; (iii) afastar a majoração de honorários advocatícios. [...] (TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 00001071320188060053 Camocim, Relator: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 17/12/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO ALÉM DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. NULIDADE.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o restabelecimento do contrato de assistência à saúde do autor e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, proferida em desconformidade com os limites do pedido inicial, que envolvia exclusivamente a renegociação de débitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida, ao reconhecer a abusividade do cancelamento do plano de saúde sem notificação prévia, ultrapassou os limites da lide, configurando julgamento extra petita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O princípio da congruência determina que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites dos pedidos formulados pelas partes, vedado o julgamento além ou fora do que foi demandado (art. 492 do CPC).
4. No caso concreto, a sentença julgou questão não suscitada na inicial, a abusividade do cancelamento do plano de saúde, o que configura nulidade por julgamento extra petita, exigindo a anulação da decisão e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação, respeitando os limites objetivos da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento nos limites dos pedidos formulados. Tese de julgamento: “A sentença que ultrapassa os limites dos pedidos formulados na inicial, julgando questão não suscitada pelas partes, deve ser anulada por violação ao princípio da congruência, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 492 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00087159720188080035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO.
RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a definir se há julgamento extra petita na hipótese em que, julgado procedente o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o juiz, sem o requerimento expresso do autor, extingue o contrato firmado entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário
. 3. O contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel não se extingue somente por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.
4. O julgamento extra petita está configurado quando o magistrado concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial. 5. Na hipótese, à míngua do pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária, a sentença que reconhece extinta a relação contratual é extra petita.
6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1779751 DF 2018/0299259-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença apenas quanto ao comando de restabelecimento contratual, excluindo-o do dispositivo, em razão da ausência de pedido expresso nesse sentido. Mantém-se a sentença íntegra nos demais pontos. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)